Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-21.2023.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800098-21.2023.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA JACIRENE MARTEL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CDC É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BANCO APELANTE CONSIDERADO FORNECEDOR DE SERVIÇO, RESPONDERÁ OBJETIVAMENTE. ART. 14 DO CDC., RESPONSABILIDADE DA QUAL SOMENTE SE EXIMIRÁ SE DEMONSTRAR ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE, A SABER, A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO/VÍTIMA, O QUE NÃO OCORREU. TODO AQUELE QUE EXERCE ATIVIDADE LUCRATIVA NO MERCADO DE CONSUMO, SUPORTAR OS PREJUÍZOS OCASIONADOS POR EVENTUAL FALTA DE DILIGÊNCIA E OMISSÃO DE SEUS PREPOSTOS. PRINCÍPIO DA BOA -FÉ OBJETIVA NORTEADOR DE RELAÇÕES. DEVERES DE PROTEÇÃO, CAUTELA E LEALDADE DEVEM SER GUARDADOS PELAS PARTES CONTRATANTES, NA CELEBRAÇÃO E NO CUMPRIMENTO DAS AVENÇAS ENTABULADAS. ARTIGO 18 DO CDC ESTABELECE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo de Inhangapi, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800098-21.2023.814.0085), movida por MARIA JACIRENE MARTEL.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Dispositivo final

Pelas razões expostas julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Declaro a inexistência de relação jurídica obrigacional e ilegítima a consignação em conta denominada CBR COBJUD no valor de R$ 47,38., desde dezembro/2022, devendo alcançar todas as consignações com a mesma nomenclatura efetivamente realizadas até sua suspensão.

Condeno a ré a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto à conta de depósito do autor, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento (consignação). Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Condeno a ré a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação defendendo que não há o que se falar em ilícito cometido, além de defender a sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões pugnam a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Primeiramente, necessário ressaltar que a autora pleiteou a desistência da demanda em relação a requerida CBR COBJUD, que, sem oposição do Bradesco, foi homologada em decisão às fls. 17635494.

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora questiona os descontos feitos pelo COBJUD que iniciaram em 05/12/2022, sendo descontados mensalmente o valor de R$47,38 (quarenta e sete reais e trinta oito centavos), totalizando R$284,28 (duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Cumpre mencionar, de início, que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto à luz das disposições protetivas contidas no referido diploma. Assim, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Desse modo, sendo o Banco Apelante considerado fornecedor de serviço, responderá objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei consumerista, responsabilidade da qual somente se eximirá se demonstrar alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima, o que não ocorreu.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os prejuízos ocasionados por eventual falta de diligência e omissão de seus prepostos. Sabe-se, ademais que, em razão do princípio da boa -fé objetiva, norteador de relações como a que ora se analisa, os deveres de proteção, cautela e lealdade devem ser guardados pelas partes contratantes, na celebração e no cumprimento das avenças entabuladas.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que o artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo pacífico tal entendimento em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Analisando os autos e verificando que a instituição financeira não produziu nenhuma prova capaz de gerar entendimento de que a cobrança ocorreu por culpa exclusiva da vítima, inexiste motivo capaz de afastar entendimento esposado na sentença no sentido de que houve falha na prestação do serviço, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao valor da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$3.000,000 (três mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGUROS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AFASTAMENTO. FALHA DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Ação declaratória cumulada com indenizatória. Autora correntista do banco réu, questiona descontos sofridos em sua conta, por meio da qual recebe benefício previdenciário, referentes a seguros não contratados. 2. Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira. Teoria da asserção. Integrante da cadeia de fornecimento. 3. Eventual fraude praticada por terceiro, que é considerada fortuito interno, inapta ao afastamento da responsabilidade. 4. Caracterizada a falha do serviço. Dever de indenizar configurado. Dano material
. Prejuízo decorrente dos descontos indevidos. 5. Dano moral. Ausência de interesse recursal quanto ao ponto. Pretensão não acolhida pela r. sentença. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00261533320218190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 26/05/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2022)

Belém, 13/08/2024